Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O Embargante aponta omissão e contradição no acórdão, sob o fundamento de não ter sido devidamente analisada toda a documentação constante nos autos, que, em tese, serviria para demonstrar a fraude contratual perpetrada pela ora embargada.

3. Com razão. Não obstante seja possível observar uma discrepância entre as fontes utilizadas no documento de Id 20834402 - fundamental para se determinar a legalidade, ou não, das cobranças efetuadas pela parte ré/embargada -, o presente juízo não se encontra apto a asseverar acerca da existência de eventual fraude documental, ainda mais ante a inexistência de demais elementos corroborem a tese autoral neste sentido, de modo que se torna imprescindível a realização da prova pericial, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

4. Desse modo, concedo efeitos infringentes aos embargos, para acolher a preliminar de incompetência dos juizados, anular a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS.

6. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.